Tribunal: TJSP
Processo: 2084047-72.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Marcondes D'Angelo
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-21
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
RECURSO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. Interposição de busca e apreensão em duplicidade e em comarcas diversas. Agravante que visa a extinção de ação em que tirado o presente recurso, intentando a retomada da marcha processual da ação pretérita, ajuizada em Comarca diversa. Descabimento da extinção e do processamento da busca e apreensão em

Ementa:
RECURSO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. Interposição de busca e apreensão em duplicidade e em comarcas diversas. Agravante que visa a extinção de ação em que tirado o presente recurso, intentando a retomada da marcha processual da ação pretérita, ajuizada em Comarca diversa. Descabimento da extinção e do processamento da busca e apreensão em autos diversos, quanto mais, tendo ocorrido o cumprimento da liminar, com satisfação da pretensão deduzida. Ausência de demonstração de qualquer prejuízo ou risco ao resultado útil do processo. Decisão mantida. Recurso de agravo de instrumento não provido.